Tribunal: TJDFT
Processo: 0719652-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, porque já foi excluída a sua representação e determinada a intimação dos réus para regularizar a representação processual em face da destituição do patrono. Aguarde-se o cumprimento das diligências determinadas. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004